Tribunal: TJES
Processo: 5006228-70.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006228-70.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006228-70.2020.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que passou por dificuldades financeiras e atrasou o pagamento de 03 talões de energia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2020. Ainda, afirma o requerente que no mês de agosto 2020 quitou os débitos, entretanto, ao tentar realizar uma compra, recebeu a informação de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de

sentença (ID 1195251) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1195253)

almejando que seja reformada a sentença, alegando a existência de danos morais na lide em questão, sendo necessária a inversão do ônus da prova.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1195258).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15).

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Alega ter sido negativado e, mesmo após a quitação dos débitos, ter permanecido negativado indevidamente pela requerida.

Todavia, em análise ao conjunto probatório formulado, não se verifica prova idônea da negativação indevida, o que afasta a verossimilhança das alegações autorais.

Outrossim, o autor afirma ter buscado financiamento de veículo e, em virtude da negativação, ter o serviço negado, porém, também não faz prova deste fato nos autos.

Por outro lado, a requerida nega os fatos, sustentando que a baixa na restrição foi realizada dentro do prazo de até cinco dias úteis."

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas de negativação indevida.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.